Tribunal: TJMT
Processo: 1064717-47.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064717-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE MORAIS - CPF: 828.348.061-87 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO REMOTO DE APARELHO CELULAR POR INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA FABRICANTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ATO AUTÔNOMO DA REVENDEDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão do bloqueio remoto de aparelho celular adquirido junto à revendedora Gazin Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. O recorrente sustenta que a fabricante Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. deve ser responsabilizada pelo ocorrido, pois o bloqueio teria sido viabilizado por tecnologia disponibilizada por meio da plataforma Knox, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida ao recorrente, diante da impugnação apresentada pela recorrida; e (ii) estabelecer se a fabricante Samsung pode ser responsabilizada civilmente pelo bloqueio remoto do aparelho celular do consumidor, realizado em razão do inadimplemento de parcelas do contrato firmado com a revendedora Gazin.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo existência de elementos concretos capazes de infirmá-la, e a impugnação genérica da recorrida não afasta a hipossuficiência demonstrada por CTPS, extrato bancário e declaração de desemprego.

A causa direta e imediata do dano alegado não decorre da simples existência de tecnologia de bloqueio remoto, mas da decisão da revendedora Gazin de utilizá-la como meio coercitivo de cobrança, em razão de cláusula contratual por ela ajustada com o consumidor.

A resposta administrativa da Gazin perante o PROCON, com assunção de responsabilidade pelo bloqueio e realização do desbloqueio sem necessidade de contato com a Samsung, reforça que a conduta controvertida foi praticada pela revendedora.

A abusividade do bloqueio de aparelho celular como forma de cobrança de dívida civil não decorre da fabricação do produto nem da disponibilização de ferramenta tecnológica com finalidade legítima, mas do uso dessa funcionalidade no contexto de relação contratual específica entre consumidor e comerciante.

A Samsung não participou da pactuação contratual firmada entre o autor e a Gazin, não inseriu, redigiu, anuiu ou impôs a cláusula de bloqueio por inadimplemento, nem participou da relação de financiamento, da cobrança das parcelas, da gestão do contrato ou da decisão concreta de bloquear o aparelho.

A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa a demonstração do nexo de causalidade, e a solidariedade consumerista não autoriza a responsabilização automática de todos os integrantes da cadeia de fornecimento quando o dano decorre de ato autônomo e exclusivo de um deles.

A conduta da Gazin rompe o nexo causal em relação à Samsung, pois a comerciante contratou diretamente com o consumidor, estabeleceu a possibilidade de bloqueio por inadimplemento e utilizou o mecanismo como instrumento de cobrança.

A transação firmada entre o autor e a Gazin produz efeitos apenas entre os acordantes e não constitui confissão nem prova de participação da Samsung no ato apontado como abusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil do fornecedor, ainda que objetiva, exige a comprovação do nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado pelo consumidor. 2. A solidariedade consumerista não autoriza a responsabilização automática de fabricante quando o dano decorre de ato autônomo e exclusivo da revendedora, praticado em relação contratual da qual a fabricante não participou. 3. A disponibilização de tecnologia de bloqueio remoto, por si só, não gera responsabilidade civil da fabricante quando não há prova de que ela tenha pactuado, determinado ou executado o bloqueio específico do aparelho do consumidor. 4. O uso abusivo de funcionalidade tecnológica como meio de cobrança deve ser imputado ao fornecedor que estabeleceu a cláusula contratual e efetivamente acionou o bloqueio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 99, § 3º, e 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado nº 1009668-40.2024.8.11.0006, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 10.03.2025, publ. DJE 14.03.2025; TJSC, Apelação nº 0000805-76.2014.8.24.0079, Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 12.05.2022; TJPR, Apelação Cível nº 0029249-79.2017.8.16.0001, Rel. Subst. Alexandre Kozechen, 10ª Câmara Cível, j. 22.05.2023.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LUIZ CARLOS DE MORAIS
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão do bloqueio remoto de aparelho celular adquirido junto à corré
GAZIN COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Em suas razões recursais, o autor sustenta, em síntese, que a fabricante também deve ser responsabilizada pelo ocorrido, uma vez que o bloqueio somente teria sido possível em razão da tecnologia disponibilizada pela Samsung, por meio da plataforma Knox. Alega a existência de nexo causal tecnológico, defeito de segurança do produto e responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, requerendo a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões, nas quais, preliminarmente, impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente.

Inicialmente, rejeito a impugnação à justiça gratuita.

Nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo se houver nos autos elementos concretos capazes de infirmá-la. No caso, o autor declarou estar desempregado e juntou documentação destinada a demonstrar sua hipossuficiência financeira, incluindo a sua CTPS e extrato bancário.

A recorrida, por sua vez, limitou-se a impugnar genericamente a benesse, sem apresentar prova concreta de que o recorrente possua capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Assim, inexistindo elementos aptos a afastar a presunção legal de hipossuficiência, deve ser mantido o benefício anteriormente concedido.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia devolvida à Turma Recursal limita-se à possibilidade de responsabilização da fabricante Samsung pelo bloqueio remoto do aparelho celular do autor, realizado em razão do inadimplemento de parcelas do contrato firmado com a revendedora Gazin.

Embora o recorrente sustente a existência de “nexo causal tecnológico”, sob o argumento de que o bloqueio somente teria sido possível em razão da plataforma disponibilizada pela Samsung, tal alegação não é suficiente para imputar responsabilidade civil à fabricante.

Isso porque a causa direta e imediata do dano alegado não foi a simples existência da tecnologia de bloqueio remoto, mas sim a decisão da revendedora Gazin de utilizá-la como meio coercitivo de cobrança, em razão de cláusula contratual por ela ajustada com o consumidor. Importa ainda ressaltar que, ao responder à reclamação administrativa perante o PROCON, a reclamada Gazin assumiu a responsabilidade pelo bloqueio, e realizou o desbloqueio, por si só, sem necessidade de contactar a reclamada Samsung para tanto.

Dessa forma, entendo que abusividade não decorre da fabricação do aparelho celular ou da disponibilização de ferramenta tecnológica com finalidade legítima, mas do uso dessa funcionalidade no contexto de uma relação contratual específica, firmada entre consumidor e comerciante, para fins de garantia ou coerção em caso de inadimplemento.

No caso, não há prova de que a Samsung tenha participado da pactuação contratual firmada entre o autor e a Gazin, tampouco de que tenha inserido, redigido, anuído ou imposto a cláusula que previa a possibilidade de bloqueio do aparelho em caso de inadimplemento. Também não há demonstração de que a fabricante tenha participado da relação de financiamento, da cobrança das parcelas, da gestão do contrato ou da decisão concreta de bloquear o aparelho do recorrente.

Assim, ainda que se reconheça a abusividade do bloqueio de aparelho celular como forma de cobrança de dívida civil, tal ilicitude deve ser atribuída a quem estabeleceu essa condição contratual e efetivamente utilizou o bloqueio em desfavor do consumidor. A fabricante não pode ser responsabilizada apenas porque o aparelho possui mecanismo tecnológico que, em abstrato, permite bloqueio remoto, sobretudo porque tal funcionalidade pode ter finalidade legítima de segurança, como ocorre em situações de furto, roubo, perda ou extravio do aparelho.

A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de demonstração do nexo de causalidade. A solidariedade consumerista não autoriza a responsabilização automática de todos os integrantes da cadeia de fornecimento quando o dano decorre de ato autônomo e exclusivo de um deles, praticado no âmbito de relação contratual da qual o outro fornecedor não participou.

A respeito da responsabilidade civil e nexo de causalidade, cito jurisprudência destas Turmas Recursais:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. EXPLOSÃO DE APARELHO CELULAR. LAUDO TÉCNICO. USO INADEQUADO.
AUSÊNCIA
DE NEXO DE
CAUSALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da explosão de aparelho celular. O recorrente sustenta que o aparelho superaqueceu, pegou fogo e explodiu enquanto estava em seu bolso, e requer a reforma da decisão. A empresa recorrida alega uso inadequado do produto e apresenta laudo técnico que conclui pela submissão do aparelho a elevado estresse mecânico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo de
causalidade
entre a conduta da empresa recorrida e a explosão do aparelho celular; e (ii) determinar se há
responsabilidade
da fornecedora pelo ressarcimento do valor pago e pela indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo o recorrente apresentado elementos suficientes para afastar a conclusão do laudo técnico.
O laudo técnico juntado aos autos indica que o aparelho foi submetido a elevado estresse mecânico por pressão ou impacto, circunstância que caracteriza uso inadequado do produto e enseja a perda da garantia.
Para a responsabilização civil da empresa fornecedora, é necessária a demonstração da conduta ilícita, do nexo de
causalidade
e do dano. No caso concreto, não restou comprovada a relação entre eventual defeito de fabricação e a explosão do aparelho, afastando-se o dever de indenizar.
Precedentes jurisprudenciais indicam que, na
ausência
de prova capaz de demonstrar defeito de fabricação e relação direta entre o dano e a conduta da fornecedora, não há
responsabilidade
do
fabricante
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O consumidor deve comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito para afastar a conclusão de laudo técnico que indique uso inadequado do produto.
2.
A
responsabilidade
civil do fornecedor por defeito do produto exige a comprovação do nexo de
causalidade
entre a conduta da empresa e o dano sofrido pelo consumidor.
3. A perda da garantia se justifica quando constatado que o produto foi submetido a condições inadequadas de uso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 0000805-76.2014.8.24.0079, Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 12.05.2022; TJPR, Apelação Cível n. 0029249-79.2017.8.16.0001, Rel. Subst. Alexandre Kozechen, 10ª Câmara Cível, j. 22.05.2023.
(N.U 1009668-40.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).” Grifo Nosso.

Nesse cenário, a conduta imputada à Gazin rompe o nexo causal em relação à Samsung, pois foi a comerciante quem contratou diretamente com o consumidor, estabeleceu a possibilidade de bloqueio em caso de inadimplemento e utilizou tal mecanismo como instrumento de cobrança. A fabricante, por sua vez, não participou dessa pactuação e não há prova de que tenha determinado ou executado o bloqueio específico do aparelho do autor.

Também não procede a alegação de que o acordo firmado entre o autor e a Gazin reforçaria a responsabilidade da Samsung. A transação celebrada com a comerciante produz efeitos apenas entre os respectivos acordantes e, no máximo, confirma que a controvérsia principal estava relacionada à conduta da revendedora, não servindo como confissão ou prova de participação da fabricante no ato apontado como abusivo.

Portanto, ausente prova de participação direta ou indireta da Samsung na cláusula contratual questionada, na cobrança das parcelas ou na ordem de bloqueio do aparelho celular, deve ser mantida a sentença de improcedência, por inexistência de nexo causal entre a conduta da fabricante e o dano alegado pelo autor.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026